Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE NO TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o condutor que colide com a traseira de veículo, parado ou em movimento, salvo robusta prova em sentido contrário (Art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro).
2. Inexistindo nos autos prova capaz de infirmar a presunção de culpa existente no caso, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor pago pela seguradora para o reparo do veículo abalroado.
3. Apelação desprovida.